Tribunal: TJES
Processo: 5002539-65.2022.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2023-07-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002539-65.2022.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JANE REALLI BRUNO
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº

5002539-65.2022.8.08.0006

RECTE.:
JANE REALI BRUNO

RECDO.:
EDP – ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. INTERRUPÇÃO DE SERVIÇO ESSENCIAL
SEM PRÉVIO AVISO.FALHA NOS SERVIÇOS PRESTADOS.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS
IN RE ISPA
. RECURSO INOMINADO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA
.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Verifica-se que a Recorrida apresentou contrarrazões (Id 4014636).

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id 4014532), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, bem como, concedo-lhe os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil (CPC/2015).

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id 4014531), em que o juiz
a quo

julgou nos seguintes termos: “
Ante todo o exposto,
JULGO IMPROCEDENTE A AÇÃO
, resolvendo o mérito na forma do artigo 487, I do CPC.

Trata-se de ação
de reparação de dano
em que

a autora
pleiteia indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

Aduz a recorrente que no dia 04/03/2022, sexta-feira, por volta das 16:00h, foi surpreendida com a chegada de prepostos da requerida, que realizaram a interrupção do fornecimento de energia elétrica em sua residência, sendo informada que o motivo de tal procedimento advinha da solicitação do seu ex-companheiro, ora titular do serviço, e não por inadimplência, sendo o serviço restaurado somente dia 10/03/2022, ficando por 7 dias sem energia elétrica, fato que teria causado ofensa à dignidade da autora.

Em suma, o Magistrado de piso
reconheceu
a inexistência de
comprovação nos presentes autos, de que a requerida tenha agido de forma ilegal ou tenha incorrido em má prestação de serviço,
pois a interrupção do fornecimento de energia foi solicitado pelo titular dos serviços,
razão pela qual
segue
o caminho da improcedência.

A
autora
em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença, alegando que
o fornecimento de energia elétrica é serviço essencial,
não podendo portanto ser interrompido, haja vista, estar rigorosamente em dia com suas obrigações perante a requerida,
e
que

é a
legítima proprietária do imóvel,
não sendo
nem mesmo
notificada com antecedência da interrupção da energia,
cabendo a ré indenizá-la pelo ato praticado.

Sumariamente, importa trazer a lume que na evidente relação de consumo no caso em tela, conforme artigo 2º e 3º da Lei nº 8078/90, a recorrente é consumidora final dos serviços prestados pela recorrida, e detentora da posse direta do imóvel e proprietária deste, (Id. 4014500), sendo a beneficiária principal dos serviços fornecidos pela recorrida.

Portanto não há motivação aparente para a presente interrupção, pois na função bilateral do contrato estabelecido entre a concessionária e usuário, enquanto uma presta serviços, a outra em contra partida paga pelos serviços prestados. Não estando a recorrente em inadimplência, e por mais que não haja ato ilícito na solicitação de desligamento pelo titular, esta não deveria ocorrer sem notificação prévia prévia para a interrupção. com nenhum prejuízo ou ameaça de cerceamento de direito para o titular solicitante da interrupção, não devendo ocorrer portanto, sem um aviso prévio

Dito isto,
entendo
também
que
a notificação prévia para a interrupção deveria ter ocorrido, sendo
para o
caso de inadimplência ou solicitação
do desligamento
por parte do titular, em detrimento à dignidade da pessoa humana, e o princípio basilar do direito que é o contraditório e a ampla defesa,
conforme preconiza artigo 5º, inciso LIV e LV da Constituição Federal,
e julgado
in verbis:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CORTE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. NÃO É LÍCITO À CONCESSIONÁRIA INTERROMPER O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA SEM AVISO PRÉVIO E ESPECÍFICO AO CONSUMIDOR, COMO ESTABELECE A RESOLUÇÃO Nº 456/2000 DA ANEEL E O ART. 6º, § 1º DA LEI Nº 8987/95. NÃO HAVENDO COMPROVAÇÃO DA PRÉVIA NOTIFICAÇÃO DO USUÁRIO, ILEGAL É O CORTE DE ENERGIA ELÉTRICA NA UNIDADE CONSUMIDORA. DANO MORAL CARACTERIZADO. VALOR INDENIZATÓRIO MAJORADO DE ACORDO COM OS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - À UNANIMIDADE DE VOTOS, DEU-SE PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. I - Indenização por danos morais decorrente do corte de fornecimento de energia elétrica, sem aviso prévio, caracterizando assim o dano moral. II - Majoração do valor fixado à indenização, cujo importe ficou no patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais), observando assim os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo igualmente aumentado os honorários advocatícios, estes à base de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação. III -A unanimidade de votos, deu-se provimento ao Apelo.
(TJ-PE - APL: XXXXX PE, Relator: Itabira de Brito Filho, Data de Julgamento: 14/03/2019, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 17/04/2019).

Ante ao exposto,
em que pese ter ocorrido a solicitação do titular dos serviços prestados pela recorrida
para a interrupção da energia,
tenho que
tal conduta
se
deu de maneira abrupta, trazendo por 7 dias, prejuízos consideráveis para a recorrente, tendo também sob sua responsabilidade e moradores da mesma residência, seus dois filhos deficientes (Id.4014503
), dependentes do serviço essencial em
questão,
e filhos do próprio titular que solicitou o desligamento da energia
(Id. 4014501).

Não distante, importante trazer a baila que é de notório conhecimento que o serviço prestado pela ré é essencial e a sua falta, por si só, causa abalo àqueles que fazem uso dele, assim, como a falta de
energia elétrica
por 0
7 (sete)
dias consecutivos se mostra capaz de ofender a dignidade d
a
requerente,
de modo que reconheço ato ilícito indenizável pela empresa ré.

Por derradeiro, relativamente ao quantum, considerando que a indenização deve ser capaz de desestimular a parte ré na prática dos mesmos atos, da mesma forma que deve proporcionar o ofendido compensação na justa medida do abalo sofrido, sem se transformar em fonte de enriquecimento sem causa, entendendo justo, adequado e proporcional o valor de condenação ao pagamento de indenização por danos morais
no valor de

R$
7
.000,00 (
sete
mil reais)
, quantia suficiente para reparar o dano sem ensejar locupletamento indevido.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO INOMINADO, DANDO-LHE PROVIMENTO
e reformando a r. sentença guerreada, para JULGAR PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, CONDENANDO A RECORRIDA
EDP – ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A
.
, A INDENIZAR A RECORRENTE
JANE REALI BRUNO
, NA QUANTIA DE R$
7
.000,00 (
SETE
MIL REAIS).
Com correção e juros a partir
do julgamento em

Sessão designada
.

Diante do provimento do recurso, sem condenação em custas
processuais e
honorários
advocatícios
, nos termos do art. 55 da Lei 9.099.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)